Tribunal: TJDFT
Processo: 0714508-71.2024.8.07.0009
Órgão julgador: ARNALDO CORRÊA SILVA
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-10-01
Data de publicação: 2025-10-13

Ementa:
Ementa. Direito penal. Apelação criminal. Código de Trânsito Brasileiro – CTB. Crime de trânsito. Preliminar de nulidade de decretação da revelia rejeitada. Embriaguez ao volante. Artigo 306 do CTB. Absolvição. Inviabilidade. Materialidade e autoria comprovadas. Suspensão condicional da pena negada. Ausência dos requisitos. Recurso conhecido e não provido.
I. Caso em exame
1. Apelação criminal contra sentença condenatória por delito de embriaguez ao volante tipificado no art. 306 do CTB.
II. Questão em discussão
2. A questão em discussão consiste em saber se: (i) a revelia foi indevidamente decretada; (ii) os fatos foram ou não suficientemente provados; e, (iii) há direito à suspensão condicional da pena – sursis.
III. Razões de decidir
3. Se o acusado, devidamente citado/intimado, não comparece, correta a declaração da sua revelia, na forma do art. 367 do Código de Processo Penal
4. Para a configuração do delito de embriaguez ao volante tipificado no art. 306 do CTB, admite-se outros meios de prova além do teste do etilômetro e do exame sanguíneo.
5. O benefício da suspensão condicional da pena (sursis) só é concedido se a substituição de pena não for possível ou não for indicada (art. 44 do CP), conforme art. 77, III, do CP.
IV. Dispositivo
6. Recurso conhecido e não provido.